Tribunal: STF
Processo: RE 494083
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 18) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 16):

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ART. 741,  PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INEXEGIBILIDADE DO TÍTULO. MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.180-35/2001. INCIDÊNCIA.
O parágrafo único do art. 741 do CPC, acrescentado pela Medida Provisória n° 2.180-35, de 24.08.2001, tem aplicação somente às decisões transitadas em julgado posteriormente à edição deste diploma legal. A retroação do dispositivo  questionado nesta sede encontra óbice em salvaguarda constitucional, art. 5°, XXXVI,  da Carta Política.  
Apelação improvida. 

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 5º, XXXVI da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 18, fl. 4):

[...]
No caso concreto, a sentença exequenda fulcrou-se na Arguição de Inconstitucionalidade na AC 97.04.32540-l/RS, julgada pelo TRF/4.ªR., que havia declarado a inconstitucionalidade do termo nominal contido no inciso I do art. 20 da Lei 8.880/94. Entretanto, o STF, no julgamento do RE 313.382-9/SC, cassou expressamente o Acórdão do TRF da 4.ª Região, declarando constitucional a referida norma legal, o que deu efeito vinculante à decisão preferida no recurso  extraordinário, tomando inconstitucionais todas as decisões de 1ª instância que se  haviam lastreado na decisão do TRF.  
O v. acórdão ora recorrido, porém, ao analisar a incompatibilidade entre a  sentença exequenda e a Constituição Federal, adotou a tese de que o título judicial "somente torna-se inválido se, ao tempo de sua prolação, já existia decisão do  Supremo Tribunal Federal explicitando as razões dessa incompatibilidade. ”  
Tal assertiva ofende o princípio da supremacia das nomas  constitucionais, e não deve prosperar num momento em que se vive forte movimento de relativização da coisa julgada.  
Ora, quando o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade de uma interpretação de lei ele torna inexistente a sentença baseada nesta interpretação equivocada. Portanto, não há que se falar em ofensa ao art. 5.°, XXXVI da CF.  
Além do mais, se o tribunal a quo estivesse certo, não precisaria o legislador se dar ao trabalho de introduzir o parágrafo único do art. 741 no CPC,  pois para os casos em que os juízes julgam contra decisão do STF já cabia a  reclamação.  
Tal interpretação quase que faz letra morta do parágrafo único do art.  741 do CPC, pois raros são os juízes que decidem contra decisões do STF. 
[...]

Por força da decisão de admissibilidade do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDoc 29), o recurso extraordinário ascendeu a esta Corte.

É o relatório. Decido.

A controvérsia jurídica, de natureza eminentemente processual, está em saber se os embargos à execução manejados pelo INSS, ao contrário da solução alcançada pelo acórdão recorrido, mereceriam procedência com fundamento no art. 741, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, com a redação dada pela MP n. 2.180-35, de 2001.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento  de que a discussão sobre a aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC/1973, às sentenças transitadas em julgado antes da edição da MP 2.180-35/2001, a exemplo do que ocorre no presente caso, situa-se no plano infraconstitucional. 

Disso decorrem duas conclusões: 1ª) perquirir sobre a incidência da mencionada norma processual ao caso concreto exige análise sobre circunstancias do processo, a exemplo da data na qual transitou em julgado a decisão exequenda, seja sentença ou seja acórdão; e 2ª) eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta ou reflexa.

Nesse mesmo sentido, o precedente do ARE 1.189.467, cujo acórdão data de 4 de outubro de 2021, de minha relatoria:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXIGIBILIDADE, OU NÃO, DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À REDAÇÃO DADA AO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
 1. A discussão acerca da inexigibilidade, ou não, de título judicial constituído em data anterior à regra introduzida, pela Medida Provisória n. 2.180/2001, no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige a prévia análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem assim incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 
2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.

Consequentemente, apresenta-se interditada a abertura da instância extraordinária.
 
Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé  (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente